Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014800-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DAL MOLIN - CPF: 015.553.691-54 (ADVOGADO), VILSO PAULO LORENZI - CPF: 298.767.881-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE CARGAS FRACIONAVEIS/ MEDIO NORTE - MT - CNPJ: 29.006.892/0001-10 (AGRAVADO), MOMBERGER E DUFFECK LTDA - ME - CNPJ: 20.103.238/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO
.

Para o deferimento da tutela de evidência exige-se a existência de prova robusta do provável direito do autor, independentemente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais,
mostra-se imprescindível maior instrução processual, especialmente com a oitiva da parte contrária a respeito da relação jurídica em discussão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Vilso Paulo Lorenzi
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência posto na ação de cobrança de indenização securitária c/c perdas e danos, promovida em face de
Associação dos Proprietários de Caminhões de Cargas Fracionáveis/Médio Norte – MT e Momberger e Duffeck Ltda. Me
.

Para tal desiderato, sustenta que firmou com as agravadas o “Contrato de Participação em Fundo Solidário para Rateio de Despesas e Materiais”, com início em 28/11/2018, cujo objetivo era a formação de um fundo solidário de reserva e formação de compromissos de ajuda mútua entre os agrupados integrantes para ratear os danos materiais causados a veículos integrantes do grupo.

Aduz que ao acionar as agravadas para cobertura do sinistro ocorrido na data de 16/01/2020, obteve resposta negativa sob alegação de que o veículo que foi roubado estava sem cobertura na data do sinistro por suposta inadimplência desde o mês de novembro/2019, o que deu ensejo à tentativa de solucionar o problema administrativamente, no entanto, sem êxito, promoveu a presente demanda.

Salienta que ao contrário do que consignou o juízo
a quo
a tutela de evidência por ele perseguida mostra-se plenamente cabível, tendo em vista a farta documentação juntada aos autos que comprovam o seu direito e o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 311 do CPC.

Discorre sobre a suposta inadimplência, bem como acerca da Súmula 616 do STJ, que dispõe que a negativa da cobertura por inadimplência necessita de prévia notificação, o que não ocorreu na hipótese.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir a concessão da tutela de evidência pleiteada, visando a cobertura imediata do sinistro, indenizando-o no valor da avaliação atual do veículo, sendo R$ 310.885,00 (trezentos e dez mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Sem contrarrazões, diante do não retorno do AR em relação a Associação dos Proprietários de Caminhões de Cargas Fracionáveis/Médio Norte – MT e a devolução do AR como não procurado em relação a Momberger e Duffeck Ltda. Me., bem como ante a ausência de angularização processual (certidão de Id. 60027025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, consistente na imediata indenização do sinistro no valor de R$ 310.855,00 (trezentos e dez mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), em virtude da negativa de cobertura do veículo segurado que foi roubado na data de 16/01/2020, qual seja: Caminhão Marca VOLVO, Modelo FH 540 6X4T, Chassi 9BVAG40D9EE814233, Renavam 00601186435, Cor branca, Ano 2013/2014, Placa FJP5530.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que “a pretensão tem caráter irreversível e esvaziaria o conteúdo da lide sem que houve a oportunidade de ouvir a parte contrária a respeito da relação jurídica em discussão. Ademais, não temos ainda a probabilidade do direito para deferir tal medida tão peremptória.” (Id. 33757285 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a recusa
de cobertura
securitária
em decorrência do roubo do veículo ocorrido em 06/01/2020, se deu sob a justificativa de que ele estaria,
na data do sinistro, inadimplente desde o mês de novembro/2019, no entanto, não foi sequer notificado, conforme disposto na Súmula 616 do STJ, motivo pelo qual alega que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, ao argumento de haver evidência suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 311 do CPC.

Vejamos o disposto no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...);

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável;

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Em que pese as alegações do agravante, ao compulsar os autos de origem, tenho que não merece reforma a decisão recorrida.

A uma, porque conforme se observa do Estatuto da Associação dos Proprietários de Caminhões de Cargas Fracionáveis-Médio Norte MT, acostado nos Id. 33492831 e Id. 33493248 dos autos de origem, em sua Cláusula 1, item c, dispõe que “
O fundo monetário solidário de reserva será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por veículo. A não integralização do fundo em casos de parcelamento, exclui a cobertura do INTEGRANTE, ressalvado as obrigações de rateio se houverem no período
” e, em sua Cláusula 15, traz que “
Não estarão protegidos pelo rateio os veículos dos INTEGRANTES que estiverem em mora por dez dias com o pagamento de reintegralizações do fundo monetário de reserva, complementos ou taxa de administração;
”, ou seja, há previsão no contrato de que no caso de inadimplência do integrante poderá haver a recusa da cobertura dos danos materiais decorrente do sinistro ocorrido a veículo do grupo.

A duas, porque pelo próprio extrato de pagamento acostado junto a inicial pelo agravante e termo de quitação, verifica-se que na data da ocorrência do sinistro, em 16/01/2020 (Boletim de ocorrência - Id. 33493265 – pág. 1), de fato, os títulos relativos a novembro e dezembro de 2019 estavam em aberto, pois somente foram adimplidos em 20 e 22/01/2020 (Id. 33492821 – pág. 7 e Id. 33493734 – pág. 1, dos autos de origem).

Desse modo, tenho que inexiste prova documental a demonstrar a ilegalidade da recusa de cobertura da indenização, de modo que não há como acolher o pedido de tutela de evidência vindicado pelo agravante.

Assim, mostra-se imprescindível maior instrução processual, especialmente com a oitiva da parte contrária a respeito da relação jurídica em discussão, tal como consignado pelo juízo a quo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INOMINADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DA LEI N.o 9.514/97 – DISTRATO – RESTITUIÇÃO VALOR – PEDIDO LIMINAR DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO OU CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece no art. 356, inciso I, que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Na hipótese, é manifesta a controvérsia em relação à forma pela qual deve ser calculado o valor da restituição, pois enquanto o Agravante ampara seus argumentos na incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante já desembolsado, a Agravada, em sua defesa, sustenta que a restituição deve ocorrer em consonância com a Clausula 19.a do Contrato, ou seja, sobre o valor do imóvel.
De acordo com o art. 311, II do CPC, poderá ser concedida a tutela de evidência quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documentos e houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante. A prova documental contida nos autos é contrária às alegações do Autor, ora Agravante pois, a priori, deve ser aplicado ao caso a norma sob a qual foi entabulado o Contrato de Compra e Venda, ou seja, Lei 9.514/97, ao invés do Código de Defesa do Consumidor.
De igual modo, descabida a incidência do Verbete Sumular n.o 543 do STJ que versa sobre as hipóteses de imediata restituição das parcelas pagas pelo comprador por ocasião da resolução de contrato de promessa de compra e venda submetidos as regras do CDC.” (N.U 1011180-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS – AFASTAMENTO DA CÔNJUGE DO LAR – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AMPARAR UMA DECISÃO CONCESSIVA – MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER EMBASADA EM DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR A SUA NECESSIDADE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.” (N.U 1013628-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) (destaquei)

Por fim, em relação a alegação do agravante de que não houve comunicação prévia acerca da mora existente, conforme disposto na Súmula 616 do STJ e, também, do posterior pagamento das prestações em aberto, importante ressaltar que a existência ou não do seu direito de receber a indenização decorrente do roubo do seu veículo será analisada em sede de cognição exauriente, quando do julgamento definitivo da lide.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020